Tribunal: TJBA
Processo: 8013873-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013873-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FRIGORIFICOS MATADOUROS SALVADOR LTDA Advogado(s): RAPHAEL SOUSA PIZANI SILVA AGRAVADO: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA. CERTIDÃO CARTORÁRIA. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. A simples existência de certidão de oficial de justiça informando a não localização da empresa executada, desacompanhada da intimação formal da Fazenda Pública, não é suficiente para deflagrar o prazo da prescrição intercorrente, nos termos da Tese 4.2 do Tema 566 do STJ. A ausência de diligência da Fazenda Pública em momento anterior ao marco interruptivo da prescrição não altera a conclusão do julgado, que assentou não ter sido inaugurado o prazo quinquenal. O requerimento de arresto não apreciado em 2003 serve como indicativo de diligência, não como ato interruptivo ou suspensivo da prescrição. A decisão embargada indicou, de forma clara, a inexistência de marco inicial para a contagem da prescrição, afastando-se, por via negativa, a delimitação temporal exigida. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013873-42.2025.8.05.0000, em que figuram, como Embargante, FRIGORÍFICOS MATADOUROS SALVADOR LTDA, e, como Embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora